Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. PROVA ÚTIL E RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Breve histórico: Ação de cobrança cumulada com alienação judicial de imóvel que objetiva o recebimento da quantia de R$ 505.176,24, relativa ao saldo devedor (parcelas vencidas e vincendas) decorrente do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, bem como, autorização para alienação judicial do imóvel dado em garantia. 1.1. Contestação dos requeridos, dentre outras, alegando cobrança e excessiva e impugnando o valor cobrado. 1.2. Decisão indeferindo o pedido das requeridas, por ocasião da especificação de provas, de produção de prova pericial contábil para demonstrar o excesso de cobrança, e determinando a conclusão dos autos para julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC. 1.3. Sentença de parcial procedência, que condenou os réus ao pagamento do saldo devedor de R$ 505.176,24, devendo ser corrigido e acrescido de juros, a contar da última atualização, de acordo índices contratualmente previstos, bem como, para consolidar a propriedade do imóvel em nome da parte autora, admitindo a venda judicial ou extrajudicial do imóvel nos termos do art. 27 da lei 9.514/97.
2. Apelação dos requeridos pugnando pela cassação e ou reforma da sentença. 2.1. Arguem em preliminar cerceamento ao direito de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial contábil, requerida com a finalidade de apurar o real valor devido. Apontam a violação do art. 464 do CPC. 2.2. No mérito, em suma, defendem que o valor cobrado é quase o triplo do valor devido. Alegam que já pagaram R$ 313.483,88, e que o valor cobrado é muito superior ao valor devido, conforme planilhas apresentadas. 2.3. Requerem que seja oportunizando prazo para a quitação das parcelas vencidas, em 30/11/2020, no total atualizado de R$ 246.523,54. 2.4. De forma subsidiária, pugnam pela redução do valor condenatório total para R$ 366.297,23. Em ambos os casos, pedem que seja afastada a mora e a consolidação da propriedade em favor do Apelado.
3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada em apelação, em decorrência do indeferimento de perícia contábil requerida pela parte ré. 3.1. A dilação probatória se dirige ao convencimento do julgador, que possui liberdade para, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 3.2. Quanto à prova pericial, cabe ao juiz, em caso de indeferimento, fundamentar a incidência de ao menos uma das hipóteses mencionadas no art. 464, §1o, CPC. 3.3. Contudo, não é o que se constata no caso. 3.4. Embora o sentenciante tenha concluído pela desnecessidade de produção de outras provas, mais à frente, para fundamentar a parcial procedência dos pedidos, incorreu em contradição ao consignar que os requeridos não demonstraram a alegação de cobranças abusivas. 3.5. O sentenciante incorreu em erro in procedendo, ao indeferir a produção da prova pericial contábil, com a qual os requeridos pretendiam demonstrar a existência de excesso de cobrança da inicial, para em seguida julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação com base exclusivamente na documentação apresentada pela parte autora. 3.6. Explica-se: Tanto as planilhas apresentadas pelo autor, como pelos requeridos foram produzidas unilateralmente pelas partes. Apesar da planilha apresentada pela parte requerida utilizar critérios de correção monetária diferenciados dos previstos no contrato, verifica-se na contestação que a tese da defesa dos réus é a abusividade do valor cobrado na inicial. 3.6. Os requeridos não questionam nem buscam a revisão contratual. Sustentam que a planilha apresentada pelo autor, majorou o valor do débito. Portanto, resta controvertido o quantum devido pelos réus ao autor. 3.7. Somente em relação às parcelas vencidas, é significativa a diferença entre a pretensão autoral de R$ 341.121,34, e a resistência dos requeridos, que inicialmente defenderam o valor de R$ 133.443,15, ou seja, uma diferença significativa de R$ 207.678,19 nos cálculos apresentados. 3.8. A parte ré peticionou requerendo a produção de prova pericial contábil, com objetivo de apurar os reais valores devidos. 3.9. Ante a divergência das partes quanto a atualização do débito, e sendo o quantum devido, o principal ponto da resistência da parte ré à pretensão autoral, verifica-se a utilidade da perícia contábil para resolver a questão. 3.10. É dizer, ainda: a prova pericial, no caso concreto, revela-se útil e relevante para a solução da controvérsia, motivo por que deveria ter sido deferida a sua produção, sob pena de restar caracterizado o cerceamento de defesa. 3.11. Com base nessas considerações, revela-se nítida a ofensa ao direito constitucional da parte à ampla defesa.
4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).
5. Precedente deste Tribunal: “(...) Apesar do nosso sistema processual civil adotar a teoria da persuasão racional do juiz, o qual faculta ao julgador a colheita das provas que entenda por pertinentes, e com base neles forme seu convencimento, não pode se olvidar que o Poder Judiciário se sujeita aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, os primados do contraditório e da ampla defesa não só preveem a possibilidade das partes tomarem conhecimento das determinações judiciais e se manifestarem sobre elas, mas, especialmente, a de influenciarem nas decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. (...)”. (TJDFT, 3a Turma Cível, 20130111883993APC, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe de 25/10/2017).
6. Apelação provida, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para realização de perícia contábil.